Tribunal: TJES
Processo: 0001100-51.2007.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001100-51.2007.8.08.0032
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CRISTIANO CARVALHO COSTA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001100-51.2007.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTIANO CARVALHO COSTA, PAULO VITOR DEAMBROSIO CORREIA, GILBERTO DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena imposta. O embargante alega: (
i
) omissão quanto à análise da nulidade do reconhecimento pessoal; (
ii
) contradição na dosimetria da pena relativa à confissão espontânea frente às majorantes; (
iii
) omissão quanto a erro material na sentença, com suposta aplicação de dispositivo legal revogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma suficiente, a alegada nulidade do reconhecimento pessoal; (
ii
) analisar se há contradição interna na dosimetria da pena aplicada; (
iii
) avaliar se há erro material na fundamentação legal da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento pessoal foi validado com base em análise expressa do voto condutor, demonstrando que os procedimentos do art. 226, do CPP, foram observados, não havendo omissão na apreciação da preliminar de nulidade.
A redução da pena pela confissão espontânea, na fração de 1/6, seguiu jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo contradição na dosimetria frente às majorantes aplicadas.
A alegação de erro material relativo ao uso de dispositivo legal revogado foi considerada inovação recursal, além de afastada com base na aplicação da ultratividade da norma mais benéfica ao réu, conforme jurisprudência dominante.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, sobretudo na ausência dos vícios previstos no art. 619, do CPP.
A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e coerente, inexistindo ambiguidade, omissão, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, I (redação anterior); Lei nº 13.654/2018.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013;
STJ, HC 720.605, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022;
STJ, AgRg-HC 724.859, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022;
STJ, REsp 2.030.181, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJe 20.12.2024;
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020;
TJCE, APL 0113704-19.2018.8.06.0001, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, DJCE 21.10.2019.
TJRJ, APL 0003240-70.2016.8.19.0021, Relª Desª Maria Angelica Guimarães Guedes, j. 15.05.2018, DORJ 18.05.2018.

Vitória, 10 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001100-51.2007.8.08.0032
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTIANO CARVALHO COSTA, PAULO VITOR DEAMBROSIO CORREIA, GILBERTO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MAYRA EMANUELLE BREMIDES DOS SANTOS, SAMARA BARBOSA CUSTODIO, KARLA SANTOS OLIVEIRA, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL, JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN, MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Gilberto
de Sousa Santos
,
em face do acórdão acostado no id. 13394221, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena do embargante.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13553789, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
tendo deixado de se manifestar de forma aprofundada quanto à nulidade do reconhecimento pessoal. Alega, por sua vez, que houve
contradição
na dosimetria da pena, diante da desproporcionalidade da redução da pena em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, se comparada com as majorantes do delito. Por fim, sustenta
omissão
quanto ao erro material supostamente existente na sentença, visto que teria havido condenação do embargante com base em dispositivo legal revogado.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tampouco qualquer
contradição
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Quanto à alegação de omissão em relação à nulidade suscitada pela defesa, decorrente da violação ao reconhecimento de pessoas, o voto condutor foi expresso na análise da matéria, nos seguintes termos:

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO AO ART
IGO
226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa de

Gilberto de Souza Santos
almeja

o reconhecimento da
nulidade do
reconheciment
o pessoal
realizado,
por ausência de observância dos ditames do artigo 226, do Código Penal.

Aduz o referido dispositivo legal
o seguinte:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado
pelas vítimas
.

Isso porque,
examinando as
declarações de uma das vítimas (fl. 40 dos autos físicos) e
os
auto
s
de reconhecimento indireto de pessoa
(
fls. 42 e 43 dos autos físicos), observo que foi
realizado
em conformidade
com os
incisos I, II,
III
e IV do artigo 226
, do Código de Processo Penal,
eis que as vítimas, ao prestarem seus depoimentos na fase inquisitiva, descreveram características das pessoas que praticaram o roubo, bem como foram direcionadas à sala própria para reconhecimento, onde o apelante Gilberto foi colocado ao lado de outro indivíduo, de modo que, ao final,

foi

lavrado
auto
de forma pormenorizada e assinado por duas testemunhas.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas
no dispositivo legal em comento
foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal,
sobretudo porque a condenação do apelante
foi lastreada, também,
nos
demais elementos probatórios coligidos
ao longo da instrução.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

P
elo exposto
,

r
ejeito a preliminar

aventada
pela defesa.

Prosseguindo, embora a defesa alegue
contradição
na dosimetria da pena, diante da suposta desproporcionalidade da redução da pena em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, se comparada com as majorantes do delito, verifica-se que a fração redutora utilizada no julgamento para fins de redução da pena em razão da existência da circunstância atenuante da confissão espontânea foi de 1/6 (um sexto), seguindo orientação
pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]

A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuação ou aumento da pena em razão de circunstâncias deve, em regra, respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta para frações diferentes
. [...] (STJ; REsp 2.030.181; Proc. 2022/0310765-0; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 20/12/2024).

Por sua vez, no que concerne à alegada omissão quanto a suposto erro material existente na sentença, visto que teria havido condenação do embargante com base em dispositivo legal revogado, consistente no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sem delongas, além de tal matéria consistir em inovação em sede de embargos de declaração, trata-se de ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado.

Isso porque, com a redação anterior, a pena do crime de roubo era majorada na fração de 1/3 (um terço) até metade quando houvesse o emprego de arma, todavia, com a superveniência da Lei nº 13.654/2018, a majorante do emprego de arma de fogo teve sua fração de aumento recrudescida, estabelecendo-se o aumento fixo de 2/3, em substituição à faixa variável de 1/3 até a metade, prevista na redação anterior, o que é
desfavorável
ao acusado que praticou o delito anteriormente à alteração legislativa.

Logo, diante do aumento fixo mais gravoso introduzido pela nova lei, e tendo em vista o princípio da
lex mitior,
é cabível a aplicação da causa de aumento da redação anterior, ainda que revogada, por força da ultratividade da norma mais favorável ao réu.

Nesse sentido:

[...] Consigna-se que,
não obstante a Lei nº 13.654/2018, publicada em 24 de abril de 2018, dispor que o roubo cometido com emprego de arma de fogo deva ser majorado em 2/3, ao fato em exame aplica-se a redação do então revogado inciso I, §2º, art. 157 do CP, considerando-se a aplicação da ultra-atividade da Lei mais benéfica
. [...] (TJRJ; APL 0003240-70.2016.8.19.0021; Duque de Caxias; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; Julg. 15/05/2018; DORJ 18/05/2018; Pág. 145).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.654/18. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (§ 2º, INC. I, DO ART. 157 DO CP). PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRA-ATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Tratando-se de crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, cometido anterior à data de entrada em vigor da Lei nº 13.654/18, deve ser aplicada a majorante do § 2º, inc. I, do art. 157 do CP, dispositivo vigente à época do fato, à luz do princípio da ultra-atividade da Lei mais benéfica
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. (TJCE; APL 0113704-19.2018.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; DJCE 21/10/2019; Pág. 246).

Portanto,
verifico que

toda a matéria posta em discussão
foi
expressamente

apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão,
contradição
ou
qualquer outro
equívoco durante o julgamento
d
o recurso de apelação criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão e contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 10 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)